Tribunal: TJBA
Processo: 8001128-11.2023.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001128-11.2023.8.05.0126 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS, JOAO PAULO MORELLO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA ENTRE ARRENDANTE E ARRENDATÁRIO PREVISTA EM LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE OU EXTINÇÃO DO CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, determinando o prosseguimento da cobrança de IPVA relativo a veículos objeto de contratos de arrendamento mercantil registrados em nome da instituição arrendante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira arrendante possui responsabilidade tributária solidária pelos débitos de IPVA incidentes sobre veículos objeto de contratos de arrendamento mercantil, diante da alegada ilegitimidade passiva e da suposta responsabilidade exclusiva do arrendatário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual nº 6.348/91 prevê expressamente a responsabilidade solidária do arrendante e do arrendatário pelo pagamento do IPVA quando o veículo arrendado permanece registrado em nome do arrendador (art. 9º, IV). 4. A responsabilidade da arrendante permanece até que seja comprovada, de forma inequívoca, tanto a extinção do contrato quanto a efetiva transferência da titularidade do bem junto ao DETRAN, o que não foi demonstrado nos autos. 5. O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor (CF/1988, art. 155, III), e a manutenção do registro em nome da arrendante evidencia sua responsabilidade tributária. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a responsabilidade solidária da arrendante em razão da manutenção do domínio e da posse indireta até o final do contrato. 7. Argumentos baseados em disposições contratuais privadas não afastam a responsabilidade tributária legal, apenas autorizam eventual direito de regresso. 8. Ausente prova capaz de afastar a presunção de legitimidade da CDA, mantém-se a execução fiscal. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; Lei Estadual nº 6.348/1991, art. 9º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 744.308/DF, Rel. Min. Castro Meira, DJe 02.09.2008; STJ, AgInt no REsp 1.889.435/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 17.05.2023; STJ, REsp 897.205/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 29.03.2007; TJ-BA, Apelação 8083026-72.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, publ. 31.05.2022; TJ-BA, AI 8066501-42.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, publ. 23.07.2025.. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001128-11.2023.8.05.0126, em que figuram como apelante ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR